Tribunal: TJDFT
Processo: 0704787-91.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DE PROVA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. BUSCA E APREENSÃO REALIZADA SEM QUE HOUVESSE FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO NO LOCAL. ILEGALIDADE. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio fica mitigado em algumas situações – flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial – elencadas pela própria Constituição da República, em seu artigo 5o, inciso XI.
2. A matéria em destaque – inviolabilidade domiciliar – foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, que, por seu Plenário, com repercussão geral, decidiu que a violação a tal direito fundamental se dá quando o ingresso se mostra arbitrário, isto é, sem qualquer justificativa prévia (“justa causa”), dentre aquelas elencadas no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
3. No caso dos autos, embora tenha sido apreendida uma arma de fogo no interior do lote, não havia, antes do ingresso, fundadas razões de que ali ocorria situação de flagrante delito, de modo que a entrada dos policiais na residência do réu ocorreu sem mandado judicial e sem autorização do morador, padecendo de ilegalidade a busca e apreensão realizada.
4. Diante da ilegalidade da busca e apreensão, não subsiste respaldo probatório mínimo acerca da materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo em apreço, de modo que se impõe a manutenção da sentença absolutória.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que acolheu a alegação de nulidade da prova obtida com violação do domicílio e absolveu o acusado quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, com fundamento do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.